Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALMIR DIAS NOVAES, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, embora tenha reconhecido a desconstituição de penhora que outrora recaía sobre imóvel pertencente ao agravante, dispensou a comunicação ao oficial de registro de imóveis e sob o fundamento de que a constrição não havia sido registrada. Na mesma decisão, o juízo consignou expressamente que “caso os executados a qualquer tempo demonstrem alguma constrição do imóvel, em decorrente deste processo, nada obsta a reapreciação da matéria, para fins do envio de ordem cancelamento”. O recurso está fundamentado em suposta prenotação (que sequer foi comprovada nos autos) e que causaria prejuízo em suas negociações. Facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal, argumentou que haveria prenotação na matrícula do imóvel e que impediria o oferecimento do bem como garantia a novas transações financeiras (ID 37969342). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Noutro giro, o pedido de envio de missiva ao Ofício de Registro de Imóveis de Posse/GO para cancelamento da penhora do imóvel de matrícula no 544 também não há ser deferido. É que, conforme a certidão de matrícula juntada pelos executados, id. 122845241, não houve inscrição da constrição no fólio real, a evidenciar não haver necessidade da prática de nenhum ato pela serventia extrajudicial, a qual deverá ser informada a respeito, para que desconsidere a anterior ordem judicial encaminhada por este Juízo, inclusive com o cancelamento de eventual prenotação. Todavia, caso os executados a qualquer tempo demonstrem alguma constrição do imóvel, em decorrente deste processo, nada obsta a reapreciação da matéria, para fins do envio de ordem cancelamento.” (Grifei) Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves : “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o segundo pressuposto – necessidade – está ausente no presente caso, uma vez que o próprio juízo já consignou na decisão que, caso seja demonstrada a anotação da restrição na matricula do imóvel, não haveria empecilho na expedição do ofício para sua baixa. Por fim, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, assim entendido aquele que não preenche os pressupostos legais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator